Tribunal: TJSP
Processo: 2036767-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra a decisão que rejeitou o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução – Tentativa do executado, por via oblíqua, de emprestar efeito suspensivo à execução que tramita em seu desfavor, eis que seus embargos foram julgados improcedentes. Apelo que não conta com efeito suspensivo. Inteligência do artigo 1012, §

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra a decisão que rejeitou o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução – Tentativa do executado, por via oblíqua, de emprestar efeito suspensivo à execução que tramita em seu desfavor, eis que seus embargos foram julgados improcedentes. Apelo que não conta com efeito suspensivo. Inteligência do artigo 1012, § 1°, inciso III, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036767-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante M ANDRADE
DOS SANTOS, é agravada ELAINE MOITA GILBERTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036767-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13773
2
Agravo de Instrumento: 2036767-08.2020.8.26.0000
Agravante: M Andrade dos Santos (Musical Store Instrumentos Musicais)
Agravada: Elaine Moita Gilberti
Magistrada de 1° Grau: Glauce Helena Raphael Vicente Rodrigues
Juízo de 1o Inst.: Santos 12° Vara Cível
VOTO n° 13.773
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Insurgência contra a decisão que rejeitou o
pedido de concessão de efeito suspensivo à execução Tentativa
do executado, por via oblíqua, de emprestar efeito suspensivo à
execução que tramita em seu desfavor, eis que seus embargos
foram julgados improcedentes. Apelo que não conta com efeito
suspensivo. Inteligência do artigo 1012, § 1°, inciso III, do Código
de Processo Civil Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por “M
Andrade dos Santos (Musical Store Instrumentos Musicais)”, contra a r. decisão1 que, nos
autos da “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” que lhe move Elaine Pereira
Moita, indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao feito.
Agrava a pessoa jurídica executada, argumentando que opôs
embargos à execução subjacente, feito no qual estão reunidos todos os requisitos do artigo
919, § 1°, do CPC, sobretudo a garantia exigida pelo ordenamento, que, no caso, consiste
na oferta de 110 violões, avaliados em R$ 28.477,90. Pugna, pois, pela suspensão da ação
executiva.
Vieram os autos conclusos para análise inicial.
É o relatório.
1 Fl. 184.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036767-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13773
3
Deixo de intimar a parte contrária, haja vista que a presente
decisão não tem o condão de acarretar-lhe prejuízo.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque, independentemente da presença, ou não, dos
requisitos do artigo 919, § 1°, do CPC, mormente a oferta de garantia à execução, a
pretensão não merece guarida, na medida em que os embargos executivos opostos pelo
executado, ora agravante, foram julgados improcedentes, conforme se depreende da r.
sentença de fls. 103/105, dos autos n° 1012743-27.2019.8.26.0562, apensos ao feito
executivo principal.
Neste contexto, ao que parece, a agravante pretende, por via
oblíqua, emprestar efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a referida
sentença, em contrariedade ao que prevê o art. 1012, § 1°, inciso III, do Código de
Processo Civil.
Cumpre ressaltar, também, que não se verifica, na hipótese, a
possibilidade jurídico-normativa de emprestar efeito suspensivo à ação executiva, no
contexto do presente agravo de instrumento, quando o próprio ordenamento prevê meio
processual adequado para o pleito desta natureza (§§ 3° e 4°, do mesmo dispositivo legal).
Portanto, dentro do escopo da irresignação aventada neste
agravo, a r. decisão impugnada, dado o seu acerto, merece ser mantida, tal como lançada.
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
AGRAVO, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora